Tribunal: CARF
Processo: 19515.001988/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001988/2009-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.292 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
UNITED AIRLINES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 07/01/2004 a 30/06/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS
FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em
que, na data da análise de admissibilidade, não contrarie decisão vinculante do
Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001988/2009-07
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001988/2009-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-003.074, de 27/07/2017, que possui a seguinte
ementa

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Período de apuração: 07/01/2004 a 30/06/2007
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não tendo ocorrido pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, não há que se
falar no lançamento por homologação previsto no art. 150 do CTN, e, nesta
hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173 do
mesmo Código.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre a obrigação em atraso, independentemente do
motivo da falta de recolhimento no prazo

Intimado o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração que foram
acolhidos, somente para mero esclarecimento do julgado, conforme fls. 2126 a 2129.

Acórdão 3201-003.924
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 07/01/2004 a 30/06/2007
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001988/2009-07

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO
ESCLARECIMENTO DO JULGADO.
Acolhem-se Embargos de Declaração para mero esclarecimento do julgado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para adicionar ao voto
embargado a notícia acerca do trânsito em julgado da decisão proferida na ação
judicial concomitante, a ser observada pela Autoridade Lançadora quando do
retorno dos autos para liquidação.

Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência com relação:

(i) decadência do crédito tributário do período de janeiro de 2004 a junho de 2004;
(ii) não cabimento dos juros de mora.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme fls.
2201a 2206, somente com relação a à matéria do item (i) - decadência do crédito tributário do
período de janeiro de 2004 a junho de 2004.

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo , que foi rejeitado, mantendo-se a
seguimento parcial do Recurso Especial do Contribuinte.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte e caso conhecido que o mesmo seja
negado provimento, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001988/2009-07

Da Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

Tendo em vista a alegação da Fazenda Nacional em suas contrarrazões de que o
Acórdão recorrido adotou entendimento do STJ (no rito de repetitivo) e que o paradigma
contraria tal decisão, o que implicaria a não admissão do Recurso Especial, portanto, passo
a tratar desse tema.

Verifica-se que o entendimento estampado no Acórdão Recorrido está amparado
em posicionamento externado pelo STJ no julgamento de Recurso Especial representativo de
controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, e também fundamentado no enunciado n.
554 da Súmula daquele Eg. Tribunal. In verbis:

Informativo no 0438
Período: 7 a 11 de junho de 2010.
Primeira Seção
REPETITIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE.
A Seção, ao julgar recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Res.
n. 8/2008-STJ, reiterou que a responsabilidade tributária da empresa sucessora
abrange, além dos tributos devidos pela empresa sucedida, as multas moratórias
ou punitivas que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do
patrimônio adquirido pela empresa sucessora, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão. Assim, quanto à multa aplicada à empresa
incorporada sucedida, procede a cobrança; pois, segundo dispõe o art. 113, § 3o,
do CTN, o descumprimento de obrigação acessória faz surgir, imediatamente,
nova obrigação consistente no pagamento da multa tributária. Isso porque a
responsabilidade da sucessora abrange, nos termos do art. 129 do CTN, os
créditos definitivamente constituídos, em curso de constituição ou constituídos
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001988/2009-07

surgidas até a referida data, que é o caso dos autos. Por outro lado, como ficou
consignada, nas instâncias ordinárias, a ausência de comprovação da
incondicionalidade dos descontos concedidos pela empresa recorrente, a questão
não pode ser conhecida. Precedentes citados: REsp 1.111.156-SP, DJe
22/10/2009; REsp 1.085.071-SP, DJe 8/6/2009; REsp 959.389-RS, DJe
21/5/2009; AgRg no REsp 1056302-SC, DJe 13/5/2009; REsp 544.265-CE, DJ
21/2/2005; REsp 745.007-SP, DJ 27/6/2005, e REsp 3.097-

Verifica-se que o Acórdão paradigma invocado pela Contribuinte é contrário ao
entendimento do STJ, manifestado no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, sob o
rito de repetitivo, (artigo 543-C do CPC), por meio do qual se pacificou o entendimento acerca
do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, no que tange aos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação. Cita-se a emenda do Acordão Paradigma no 9900-00177:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1997
Ementa: DECADÊNCIA HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, o que se homologa é a atividade do
contribuinte, consistente nos atos de apuração da base de cálculo do tributo,
mesmo que esta seja nula e, ainda que inexistente qualquer pagamento. A
contagem do prazo decadencial se dá a partir do fato gerador do tributo, que no
caso em questão foi mensal.
Recurso Extraordinário Não Provido.

Desta maneira o Recurso não deve ser conhecido com fundamento no inciso II do
§12 do art. 67 do RICARF, pois, o Acórdão paradigma invocado é contrário ao entendimento do
STJ, sob o rito de repetitivo.

Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma Acórdão proferido pelas Turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001988/2009-07

análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
(Grifei)

Assim, por esse motivo, entendo que o Recurso não deva ser conhecido.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 6775
DF CARF MF
Original